Tribunal: TJDFT
Processo: 0010556-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o credor GUILHERME COSTA DE SOUZA LIMA para, no prazo de 3 (três) dias, fornecer os seus dados bancários visando a transferência de valores em razão do acordo direito. Publique-se. Guará/DF, 26 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto